Tribunal: TJBA
Processo: 0043325-27.2011.8.05.0001
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 0043325-27.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ANTONIO INACIO SALES DA CONCEICAO e outros (15) Advogado(s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, TALITA LIMA BRANDAO DOS SANTOS, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ADRIANA BOUZAS SEOANE, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, JAMILE JOAZEIRO QUEIROZ, MARCELLE MENEZES MARON, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, LUCAS SANTOS DOS REIS PINHEIRO registrado(a) civilmente como LUCAS SANTOS DOS REIS PINHEIRO, DARLENE DE JESUS SANTIAGO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que rejeitou a arguição de inconstitucionalidade de dispositivo legal, que rejeitou o incidente de arguição de inconstitucionalidade, com base na carência de interesse, em razão da declaração de extinção da arguição de inconstitucionalidade do art. 7º, 81º da Lei Estadual nº 7.145/1997, pela Corte Plenária no bojo da arguição nº 0044484-05.2011.805.0001, devido à revogação do citado dispositivo. 2. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a tese acerca da dispensa da cláusula de reserva de plenário, com fundamento na revogação da norma objeto da arguição de inconstitucionalidade. 4. A extinção da arguição nº 0044484-05.2011.8.05.0001 por perda do objeto, em razão da revogação da norma, afasta a necessidade de nova análise da matéria. 5. O inconformismo do embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, configurando tentativa de rediscussão do mérito da decisão. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 0043325-27.2011.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ANTONIO INACIO SALES DA CONCEICAO E OUTROS ACORDAM os Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.